Tribunal: TJSP
Processo: 1500932-60.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo – Reprimenda e regime. Adequação – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500932-60.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante ANDRE
LUIZ APOLINARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40351
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500932-60.2019.8.26.0126
Apelante: Andre Luiz Apolinario
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Caraguatatuba
Juiz de 1a Instância: Júlio da Silva Branchini
Apelação Criminal TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto
probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição.
Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho
do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo
Reprimenda e regime. Adequação Apelo desprovido.
ANDRÉ LUIZ APOLINÁRIO foi condenado a cumprir
penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento
de seiscentos e noventa e nove dias-multa, no valor mínimo, pela prática do
crime de tráfico de drogas (fls. 261/267).
Irresignado apela postulando a absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda e a fixação de
regime prisional mais brando (fls. 275/283).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 291/298), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 307/324).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas na
denúncia, guardava e mantinha em depósito para entrega a consumo de
terceiros, setecentos e vinte e um invólucros contendo cocaína, com peso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
884,89g (oitocentos e oitenta e quatro gramas e oitenta e nove centigramas) e
duas porções grandes de cocaína na forma de crack, pesando 1.300,77g (um
mil, trezentos gramas e setenta e sete centigramas), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de
constatação (fls. 19/20) e laudo de exame químico toxicológico (fls.
191/196).
Com relação à autoria, a prova produzida nos autos é
desfavorável ao apelante.
Não foi ouvido na fase inquisitiva e negou a prática do crime
em Juízo, apresentando versão exculpatória inverossímil, que restou isolada,
no sentido de que duas pessoas ingressaram no local em que guardava suas
ferramentas momentos antes e plantaram as drogas, sendo que na sequência
desferiram quatro disparos com arma de fogo contra sua pessoa.
Por outro lado, os depoimentos das testemunhas Lirio e
Evandro, responsáveis pela apreensão das drogas e prisão do réu, foram
coesos e harmônicos, não havendo qualquer contradição que desqualifique a
prova produzida. Ao revés, os dois agentes públicos relataram de forma
uníssona os principais aspectos da diligência policial (mídia digital).
Afirmaram que foram atender um chamado de disparos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
arma de fogo com vítima. No local encontraram o réu, que estava no interior
de um imóvel ferido por quatro disparos. O acusado, consciente, disse que
residia no local e que havia sido atingido por dois desconhecidos. A
testemunha Ivone era a responsável pelo imóvel e afirmou que alugava um
quarto para o acusado. No quarto, encontraram os documentos pessoais do
réu e drogas espalhadas, de modo que continuaram a busca no cômodo e
localizaram a expressiva quantidade de drogas. Acrescentaram que o réu foi
socorrido pelo SAMU e não ouviram sua versão sobre as drogas.
Relativamente aos depoimentos prestados por agentes públicos,
segundo entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência
prevalente, não havendo motivo concreto nos autos para comprometer a
isenção do funcionário público hipótese dos autos, deve integrar o conjunto
probatório irrestritamente.
Reforça o conjunto acusatório o depoimento extrajudicial da
testemunha Ivone. Disse que seu filho está preso por tráfico de drogas e
durante as visitas conheceu o réu, que era amigo do seu filho. Passado um
tempo, o acusado obteve liberdade e a procurou pedindo para ficar em sua
residência até conseguir um local para morar. Aceitou locar um quarto para o
réu mediante o pagamento de R$ 300,00. No dia dos fatos os policiais
explicaram que o réu foi vítima de tentativa de homicídio, de modo que
indicou qual era o quarto do acusado. Os agentes públicos encontraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
expressiva quantidade de drogas no local. Desconhecia que o réu guardava
drogas no cômodo.
A testemunha Ivone, pessoa do círculo de amizade do réu, não
sustentou a exculpatória no sentido de que o quarto era utilizado somente para
guardar ferramentas. Ao contrário, confirmou os depoimentos dos policiais
militares esclarecendo que o réu é locatário do quarto e mora no local.
Portanto, nada há nos autos a indicar que as pessoas
responsáveis por realizar os disparos de arma de fogo contra o acusado
tenham ingressado no quarto e deixado expressiva quantidade de drogas
superior a dois quilogramas
. Neste ponto, a versão apresentada em
interrogatório judicial é ilógica, pois se as duas pessoas queriam forjar drogas
para prejudicar o réu, não haveria motivos para tentar matá-lo.
A apreensão das centenas de invólucros de cocaína, prontos
para a distribuição, bem como de duas porções maiores de crack e de
embalagens vazias disponíveis para receber drogas a serem fracionadas, tudo
em quantidade vultosa, são fortes indicadores da realização de tráfico, de
modo que não é possível a pretendida absolvição, tampouco a
desclassificação para consumo próprio.
O tipo penal prevê as condutas de transportar, trazer consigo,
guardar e ter em depósito drogas visando a entrega a terceiros, sendo
desnecessária, portanto, a realização ou visualização de atos de venda quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
há prova indiscutível de sua participação do delito. No mais, a quantidade de
drogas apreendida é tão grande mais de dois quilogramas que não há
como aceitar quaisquer outras finalidades a não ser o tráfico de drogas.
Assim, pela prova coligida, necessária a manutenção da
condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.
A reprimenda aplicada não merece reparo.
A pena-base foi corretamente estabelecida acima do mínimo
legal em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas (superior a
dois quilogramas de cocaína e crack).
A reincidência específica do acusado (fls. 59/61) permitiu a
majoração na fração de um quinto na segunda fase da dosimetria.
O critério utilizado pelo Juízo de primeiro grau de majorar a
reprimenda em maior fração pela reincidência específica é adequado e
encontra amparo na maior gravidade da circunstância. A reincidência
específica indica necessidade de maior reprovabilidade ao agente, pois
mesmo após condenado por um delito, com toda a demonstração estatal de
ilegalidade da conduta praticada, o agente resolve voltar a delinquir
praticando a mesma figura típica, em total desprezo e descaso. No mais, o
agente reafirma sua falta de consideração com a saúde pública, bem jurídico
tutelado, tudo a indicar a necessidade de impor reprimenda diferenciada.
A reincidência impede a redução da reprimenda por estarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
ausentes os requisitos previstos no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
O regime prisional inicial fechado é o mais adequado para o
resgate da sanção corporal considerando a pena aplicada, a reincidência
específica e a circunstância judicial desfavorável consistente na quantidade e
natureza das drogas.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora